Tribunal: TJDFT
Processo: 0003812-61.2017.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DESPACHO Os autores juntaram petição em que noticiaram o recebimento de denúncia no Juízo Criminal para apurar suposto crime de estelionato praticado pelos representantes da ré PLANOS CORRETORA. Sobre isso, nada a prover. O conhecimento do mérito na presente demanda não dependeu da verificação da existência de fato delituoso (art. 315, do CPC). Ademais, as questões de fato e de direito foram examinadas nos acórdãos que julgaram as apelações e embargos de declaração. Depois disso, exauriu-se a prestação jurisdicional nesta instância recursal. À secretaria para dar prosseguimento ao trâmite do recurso especial interposto pelos autores, conforme o art. 1.030, do CPC, e art. 280, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15